Tribunal: TJDFT
Processo: 0752772-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DIREITO DE PERNOITE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para viagem de menor com o genitor e que alterou o regime de convivência, retirando o direito de pernoite do menor com o pai. O agravante busca a reforma da decisão quanto à autorização da viagem e à retomada dos pernoites, alegando violação ao direito de convivência familiar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma questão em discussão: examinar se a retirada do direito de pernoite do menor com o genitor ofende o princípio do melhor interesse da criança.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O direito à convivência familiar é assegurado constitucional e legalmente, mas deve se submeter ao princípio do melhor interesse da criança, conforme art. 227 da CF, art. 1.589 do CC e art. 4o do ECA.4. A animosidade entre os genitores e a tenra idade do menor (1 ano e 2 meses) indicam que o regime inicial de convivência com pernoites não atende às necessidades da criança, especialmente diante de elementos que apontam riscos à sua saúde física e emocional.5. A decisão agravada pauta-se na prudência, ao aguardar a realização de prova pericial psicossocial ainda em curso, com o objetivo de instruir adequadamente a definição do modelo de convivência mais benéfico ao infante.6. A jurisprudência do Tribunal reconhece a importância de estudo técnico especializado antes de qualquer alteração definitiva no regime de visitas, reforçando a necessidade de cautela e de deliberação com base em elementos concretos.IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.585 e 1.589; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915150, AI 0705093-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 20.09.2024.

(Ive)